Tribunal: STJ
Processo: 1003267-68.2021.8.26.0505
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510483 - SP(2023/0406450-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: APARECIDA ROBERTO DO PRADO
ADVOGADO
: MARIANA APARECIDA SOUZA DE GIANNI - SP316521
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA EM VIOLAÇÃO
E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
INDIRETA/REFLEXA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d73124ac-11aa-4717-80fe-55f3f72e2ff0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510483 - SP(2023/0406450-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: APARECIDA ROBERTO DO PRADO
ADVOGADO
: MARIANA APARECIDA SOUZA DE GIANNI - SP316521
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA FUNDADA EM VIOLAÇÃO
E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
INDIRETA/REFLEXA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CESP contra decisão
singular da lavra da Ministra Presidente do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, por exigir juízo anterior sobre norma
infralegal; b) ausência de prequestionamento da tese recursal (fls. 365-368).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em
síntese, a inaplicabilidade da
, afirmando existir prequestionamento
Súmula 282/STF
implícito, com indicação de violação do
do Código Civil e dos princípios
art. 422
contratuais, além de apontar erro material na referência jurisprudencial utilizada.
Defende, no mais, a natureza de autogestão do plano e a perda de elegibilidade da
agravada após o falecimento do titular, à luz de regulamentos internos.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 382).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim definiu o acórdão
recorrido:

Documento eletrônico VDA56304557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:27
Código de Controle do Documento: 0efdf978-5534-4c02-a5bd-3e6ebab4d561

PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO. Permanência da mãe de titular do plano de
saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento.
Rescisão unilateral da avença em caso de morte do titular. Impossibilidade. Os
dependentes têm o direito de permanecer vinculados a apólice do falecido, ainda
que seja entidade de autogestão. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso especial foi apresentado pela parte ré, alegando violação aos
artigos 422 do Código Civil, 30, § 3o da
, além de apontar dissídio
Lei 9.656/1998
jurisprudencial.
Não tendo sido admitido o recurso especial, conforme decisão de fls. 334-
336, houve interposição de agravo em recurso especial (fls. 339-353), que foi objeto de
apreciação pela decisão de fls. 365-368.
A decisão ora agravada, conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, por entender incabível o apelo nobre quando a alegada
violação de lei federal é meramente indireta e reflexa, por depender de prévio exame
de norma infralegal, e, ademais, por ausência de prequestionamento da tese recursal,
pois a questão não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido (fls. 365-
368). Assim se deu a decisão:

(...) Quanto à controvérsia, é incabível o recurso especial porquanto eventual
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo
anterior de norma infralegal, o que refoge à competência deste Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AR Esp 1.524.223/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de
AgInt no AR
11/5/2020;
Esp
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, D Je de
1.552.802/RS,
AgInt no R Esp
relator Ministro Mauro Campbell
13/4/2020;
1.652.475/MG,
Marques, Segunda Turma, D Je de 1o/
; AgInt no R Esp
3/2019
1.724.930/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je de
AgInt
22/8/2018;
no AR Esp
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, D Je de
1.133.843/RS,
R Esp
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
27/3/2018;
1.673.298/DF,
Turma, D Je de 9/10/2017.
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, uma vez que a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente.
Nesse sentido: “Quanto à segunda controvérsia, o Distrito Federal alega violação
do
§ 1o, do CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese
art. 91,
recursal, uma vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de
origem sob o viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização
de perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela
Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. " (AgInt no
AR Esp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je
1.582.679/DF,
de
)
26/05/2020.
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AR Esp 1.514.978/SC,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, D Je de 17/6/2020;
AgInt no AR Esp
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
965.710/SP,
Turma, D Je de
e AgRg no AR Esp
relator Ministro Jorge
19/9/2018;
1.217.660/SP,
Mussi, Quinta Turma, D Je de 4/5/2018.
Documento eletrônico VDA56304557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:27
Código de Controle do Documento: 0efdf978-5534-4c02-a5bd-3e6ebab4d561

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de
art. 85,
advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de
justiça gratuita.

No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente os fundamentos da decisão agravada, se
limitando a aduzir a tempestividade recursal, a tese de prequestionamento implícito e
suposto erro material na citação de precedentes, além de rediscutir o mérito contratual
do plano de autogestão (fls. 373-377).
De plano, verifico que o agravo interno então interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente nenhum dos
fundamentos da decisão agravada.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não enfrentaram, de
modo específico e suficiente, o fundamento autônomo de inadmissibilidade relativo à
violação meramente
dependente de norma infralegal, tampouco
indireta/reflexa
infirmaram, de maneira concreta, a constatação de ausência de prequestionamento,
razão pela qual não se cumpre o ônus de impugnação integral da decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:27
Código de Controle do Documento: 0efdf978-5534-4c02-a5bd-3e6ebab4d561

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.510.483 / SP
Número Registro: 2023/0406450-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032676820218260505
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: APARECIDA ROBERTO DO PRADO
ADVOGADO
: MARIANA APARECIDA SOUZA DE GIANNI - SP316521
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADOS : ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: APARECIDA ROBERTO DO PRADO
ADVOGADO
: MARIANA APARECIDA SOUZA DE GIANNI - SP316521
Documento eletrônico VDA56642052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 12844a49-c537-4d3c-b651-c2e401e6f775

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 12844a49-c537-4d3c-b651-c2e401e6f775